Tribunal: TJDFT
Processo: 0734581-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734581-30.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARLI HERMES SCHWINN APELADO: MULTIGRAIN S.A. DESPACHO 1. Diante dos esclarecimentos prestados no ID no 31129582, concedo o prazo adicional e improrrogável de 5 (cinco) dias para que o apelante providencie o recolhimento do preparo, nos termos da decisão de ID no 30525383, sob pena de não conhecimento. 2. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO